Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-85.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011513-85.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ANTUNES - CPF: 420.235.562-87 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1011513-85.2021.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADOS: ANTONIO ANTUNES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – SUPOSTA COBRANÇA DE PARCELAS ADIMPLIDAS E NEGATIVAÇÃO DO NOME – PAGAMENTO EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIORMENTE À DATA DA INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE NEGATIVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA E INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Desta feita, considerando que o pagamento das parcelas no 20 (21/12/20) e no 21 (21/01/21) se deu em 22/02/2021 e 25/03/2021 respectivamente, não há que se falar em cobrança indevida pois, além de terem sido pagas com atraso de cerca de 2 meses, verifica-se que houve a devida notificação do inadimplemento de ambas.

Outrossim, quanto ao pagamento da parcela de no 25 (21/05/21), verifica-se que a negativação do autor se deu em
27/06/2021
, ou seja,
anteriormente
ao ajuizamento da presente Ação Indenizatória (14/06/2021),

Embora
o apelado tenha pagado as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, bem como algumas subsequentes, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora,
não havendo qualquer cobrança ou negativação indevida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada por
ANTONIO ANTUNES,
que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos a fim de:

a) Declarar a inexigibilidade da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes e o apontamento do protesto do título;

b) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, em dobro, ao pagamento da quantia total de R$ 20.935,72 (vinte mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se efetivou a citação da companhia requerida;

c) Indeferir o pedido de condenação por danos morais;

d) Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial, condenou o requerente ao pagamento de 30% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 70% remanescentes.

e) Por fim, condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, ressalvado à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

Em suma, sustenta a parte recorrente o desacerto da sentença, porquanto trata-se de um contrato de alienação fiduciária financiado em 48 parcelas no valor de R$805,22 e que na presente ação são discutidas somente algumas parcelas, não podendo ser declarada inexigível a totalidade da dívida.

Destaca que a Ação de Busca e Apreensão fora interposta em 12/11/2020, havendo o autor efetuado o pagamento das parcelas 20 a 24 já no curso da ação.

Afirma, outrossim, que o contrato de financiamento objeto da presente ação não está quitado, continua em andamento, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida, ou em repetição de indébito como forma de indenização, pois estando todos os valores cobrados previstos em contrato validamente firmado entre as partes, não há nada a ser restituído, seja de forma simples ou, muito menos, em dobro.

Por fim, alega ser de inteira responsabilidade da parte autora da ação a satisfação de eventuais custas processuais remanescentes, bem como a integral satisfação dos honorários advocatícios de seu patrono constituído, eis que acaso o trâmite contratual tivesse seus deslinde esperado, ou seja, caso a financiada tivesse adimplido fielmente o pacto entabulado, não haveria o justo motivo de ajuizamento da demanda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte requerida pugna pelo desprovimento do recurso – ID. 176372724.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
ANTÔNIO ANTUNES
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
aduzindo que firmou contrato de financiamento de veículo FIAT/PALIO ATTRACTIVE, ANO 2014/2015, COR: BRANCO, PLACA QBB7415/MT, CHASSI 9BD196271F2228740, RENAVAN 01008049813 com o requerido no valor de R$ 24.516,22, para pagamento em 48 parcelas de R$805,22, contudo, apesar de se encontrar em dia com o pagamento das citadas parcelas, além de o requerido ajuizar a ação de Busca e Apreensão no 1016652-52.2020.8.11.0015 contra si, também inscreveu seu nome nos órgãos de Restrição ao Crédito

Ressaltou que procurou os prepostos do requerido para solucionar a questão de forma amigável, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a suspensão da ação de Busca e Apreensão no 1016652-52.2020.8.11.0015 e a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo a citada ação de busca e apreensão, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o art. 3o do Decreto Lei 911, de 1969:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(
Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014
).

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária (STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Ademais, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ- MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4a Câmara Cível,
Relator
(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Pois bem.

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
12/11/2020
pelo inadimplemento das parcelas no 13 (21/05/20), 14 (21/06/20), 15 (21/07/20). Vejamos (ID. 43367641 dos autos 1016652- 52.2020.8.11.001):

Considerando o pagamento das parcelas acima notificadas, o banco apelante procedeu
nova
notificação do apelado referente ao inadimplemento das parcelas no 20 (21/12/20) e no 21 (21/01/21), pugnando pela emenda a inicial da busca e apreensão em 16/03/21.

Sobreveio petição do banco, ora apelante, pugnando pela
desistência
da Ação de Busca e Apreensão, ante o pagamento das parcelas vencidas, sendo
homologado
o pedido em 02/07/2021.

Pelo que se verifica dos autos, o autor se insurge pois a
“Ré não cumpriu com a sua obrigação em dar baixa na parcela de n.o 20, 21 e 25, com vencimento no dia 21/12/2020, 21/01/2021 e 21/05/21, que foi devidamente pagas pelo o Requerente”
, ensejando na negativação de seu nome e o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Vejamos o extrato do contrato trazido pelo próprio apelado (ID.

176370396):

Por sua vez, a negativação do autor se deu pelo inadimplemento da parcela de no 25 (21/05/2021) , com inclusão no sistema em
27/06/2021
,
anteriormente
ao ajuizamento da presente Ação Indenizatória (14/06/2021), vejamos:

Desta feita, considerando que o pagamento das parcelas no 20 (21/12/20) e no 21 (21/01/21) se deu em 22/02/2021 e 25/03/2021 respectivamente, não há que se falar em cobrança indevida pois, além de terem sido pagas com atraso de cerca de 2 meses, verifica-se que houve a devida notificação do inadimplemento de ambas.

Outrossim, quanto ao pagamento da parcela de no 25 (21/05/21), verifica-se supostamente ter sido adimplida em 24/05/21 (ID. 176370398 comprovante anexo), contudo não consta como quitada pela própria planilha trazida pela parte autora no ID.

176370396.

Assim, considerando que
embora
o apelado tenha pagado as parcelas que ensejaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão, bem como algumas subsequentes, não pagou a integralidade da dívida, o que por si só não afasta os efeitos da mora.

Assim, sob todos os ângulos que se observa, não há qualquer cobrança ou negativação indevida, não havendo que se falar em dever de indenizar do banco apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente os pedidos
.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando tão somente a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023